Tribunal: STF
Processo: AO 2507
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de ação ordinária ajuizada por JOSÉ EXPEDITO MOREIRA DA CUNHA, em face da União e do estado do Rio de Janeiro, em que se postula, em virtude da anulação de seu ato de remoção ao 3º Ofício de Justiça da Comarca de São Gonçalo (RJ), que seja reconhecido seu direito de reocupar a anterior serventia de que era titular.
    Distribuída perante a 3ª Vara Federal de Niterói, foi a ação encaminhada a este STF, por entender, o Juízo de origem, que seria desta Suprema Corte a competência originária para apreciar a questão.
    É o relatório.
    Decido:
    Observo, de início, que não é o caso de ação cível originária, nos termos do art. 102, inc. I, al. f, da Constituição Federal.
    Verifico, também, que a presente ação fora ajuizada como substitutivo de mandado de segurança, uma vez que se volta, em tese, contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ, cuja hipótese de impetração nesta Corte está prevista no art. 102, inc. I, al. r, da Magna Carta.
    A jurisprudência desta Suprema Corte tem oscilado acerca de sua competência originária para o processamento de ações contra o CNJ; mesmo assim, o atual entendimento não permite o ajuizamento da presente ação, da forma como pretendida pelo requerente.
    Nesse sentido, vide a ementa do precedente constante da Rcl. nº 15.551-AgR/GO, que assim dispõe:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR JUIZ FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, AL. R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra os atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ, no desempenho de sua atividade-fim. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (DJe de 28/5/20).
    A hipótese em discussão nestes autos é substancialmente diversa, pois se refere a uma decisão, de caráter negativo, proferida pelo então Corregedor Nacional de Justiça, em autos de pedido de providência formulado pelo requerente, em que postulava ele sua recondução ao quadro de servidores públicos do Tribunal de Justiça fluminense.
    Permito-me reproduzir, ainda uma vez, trecho do voto-vista que proferi, no julgamento da AO nº 1.814-QO/MG, em que abordei meu posicionamento sobre a matéria e cujo entendimento bem se presta a fundamentar a presente decisão:
    O Conselho Nacional de Justiça não possui atuação jurisdicional, é certo, mas detém atuação finalística no Poder que integra, qual seja, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º).
    Mutatis mutandis, não vislumbro de que modo um ato proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, exercido no âmbito de sua atividade finalística e relativo a sua função precípua, possa estar sob jurisdição diversa à desta Corte, única instância acima do referido conselho na escala hierárquica do Judiciário (art. 92, CF).
    Nessa linha de raciocínio, os atos administrativos do CNJ como os atos de qualquer órgão do Judiciário se submetem à jurisdição de primeira instância (porque nenhuma subversão hierárquica pode daí decorrer); os atos finalísticos, por outro lado, e tão somente os que digam respeito à missão precípua do Conselho (quais sejam: os que incidam frontalmente sobre interesses diretos de tribunais e membros da magistratura), devem ser submetidos à competência originária desta Corte.
    Ressalto, ademais, que as garantias de que cercaram as Leis nº 8.437/92 e nº 9.494/97 a Administração Pública são apenas meios de que essa dispõe para a salvaguarda imediata do interesse público, nas hipóteses em que suas demandas estejam submetidas às instâncias ordinárias; não são, contudo, elas próprias, elementos definidores ou determinantes da competência para a apreciação da demanda. É sempre prévia a identificação de competência para o processo e o julgamento de uma causa ao regramento que lhe será atribuído, e as lógicas seguidas para uma e outra definição não são necessariamente coincidentes.
    Parece-me, desse modo, que a mais condizente interpretação constitucional para a situação posta seria a seguinte:
    (i) a gradação hierárquico-constitucional (inserta no art. 92) define em um primeiro momento o Supremo Tribunal Federal como instância julgadora de demandas em face do CNJ.
    Em seguida, (ii) a interpretação sistemática sobretudo quando observadas as limitações, tão bem lembradas nos votos que me antecederam, à competência originária do STF para a apreciação de seus próprios atos (art. 102, I, d) conduz, igualmente, à exclusão da competência originária desta Corte para as demandas em face do CNJ que não se refiram à atuação fim do Conselho.
    E, por fim, (iii) a interpretação teleológica sobre o próprio dispositivo (art. 102, I, r), impõe, ainda, que se restrinja o âmbito da competência originária desta Corte tão somente às demandas de cunho finalístico que respeitem à razão máxima de criação daquele Conselho, de modo a não subverter a posição que lhe foi constitucionalmente atribuída.
    Nessa senda, seriam, fatalmente, de competência primária desta Corte: (i) demandas relacionadas ao exercício do poder disciplinar do CNJ sobre os membros da magistratura; (ii) ações em face de decisões do Conselho que desconstituam ato normativo ou deliberação de tribunal local relacionados a matérias a esse diretamente afetas (como foi o caso da Rcl nº 15.551/GO); e (iii) outras em que a atuação do CNJ se dê, precipuamente, na consecução de sua atividade fim, quando direta e especialmente incidente sobre membros e órgãos a ele diretamente subordinados.
    Por outro lado, não vislumbro, em sede de ação ordinária, a competência do STF para apreciar demandas cujos objetos sejam, verbi gratia, deliberações do CNJ que (i) atinjam tão somente servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo as serventias extrajudiciais fiscalizadas pelos tribunais locais; (ii) revejam atos administrativos gerais dos tribunais (assim considerados os que não se sujeitam a regulamentação distinta do Judiciário de que seriam exemplo os relacionados a concursos públicos ou licitações dos tribunais locais), ou (iii) decisões outras de naturezas diversas que não digam respeito a interesse exclusivo de toda magistratura.
    (…)
    Com base nessas premissas, concluo que devem ser preservadas à apreciação primária por esta Suprema Corte as demandas que digam respeito às atividades disciplinadora e fiscalizadora do CNJ que repercutam frontalmente sobre os tribunais ou seus membros, ainda que não veiculadas por ação mandamental, o que corresponde às ações que versem sobre a autonomia dos tribunais ou o regime disciplinar da magistratura.
    Pontuo que essa é a feição subjetiva da competência originária desta Corte, constante do art. 102, I, r, da Constituição Federal, a qual pode, ainda, ser descrita em seu aspecto objetivo (tomando-se por base o modo de exteriorização dos atos do Conselho Nacional de Justiça), o que aqui faço em acato à sugestão do eminente Min. Gilmar Mendes para definir que a competência originária deste Supremo Tribunal estabelecida naquela reforma constitucional, nas palavras de Sua Excelência, alcança apenas os atos do Conselho Nacional de Justiça consistentes em deliberações normativas ou regulamentares de caráter geral e deliberações positivas de caráter disciplinar incidentes diretamente sobre membros da magistratura.
    Em atenção à fundamentação constante da decisão proferida pelo Juízo de origem, convém destacar que o acórdão ali mencionado não representa a mais autorizada posição da jurisprudência sedimentada no Plenário desta Corte, acerca do tema, proferido que foi, ainda, pela escassa maioria de dois votos.
     Além disso, nenhuma das hipóteses então referidas se adequa à matéria em disputa nestes autos, pois a presente demanda se volta contra ato de cunho negativo, praticado pelo então Corregedor Nacional de Justiça e referente a uma decisão de âmbito administrativo, anteriormente lá proferida e confirmada por esta Suprema Corte, nos autos do MS nº 29.021.
    Vale dizer: a matéria de fundo, decidida pelo CNJ e referente aos interesses do ora requerente já transitou em julgado e, assim e como não se trata de ação rescisória, não parece haver interesse da União (na representação do CNJ), em integrar o polo passivo desta ação.
    De qualquer maneira, o certo é que essa discussão nem de longe se insere dentro da competência originária desta Suprema Corte, devendo ser, assim, regularmente processada perante o Juízo Federal de primeiro grau, para o qual regularmente distribuída, a quem incumbirá analisar a correta composição de seu polo passivo, para fins de determinar sua competência para dela conhecer.
    Ante o exposto, não conheço da presente ação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, da 3ª Vara Federal de Niterói (RJ).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente